Tribunal: CARF
Processo: 10166.726952/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726952/2015-11
ACÓRDÃO
2004-000.408 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da
instância a quo, limita-se a replicar ipsis litteris a manifestação de
inconformidade, sem contraditar as razões apresentadas para a
manutenção do despacho decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MODULO CONSULTORIA E GERENCIA
PREDIAL LTDA contra o acórdão, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.408 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726952/2015-11
2
Federal do Brasil, que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada,
mantendo-se o Despacho Decisório no 3.764/2015/DRF/BSB/Diort, que homologou parcialmente
as compensações realizadas por meio de PER/DCOMP em razão do reconhecimento parcial do
crédito de retenção de 11% incluído em pedido de restituição.
Em sua manifestação de inconformidade (f. 180/197) alega, em apertadíssima
síntese, que
[o] Princípio da Verdade Material determina que, mormente em respeito ao
Princípio da Estrita Reserva Legal no Direito Tributário, em que se deve apurar no
mundo do ser a efetiva ocorrência dos fatos, a Administração Pública deve
perscrutar o caso concreto, sempre se atendo aos limites de seus poderes
vinculados e discricionários de aplicador do ordenamento jurídico.
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS
DE SERVIÇOS.
A legislação tributária proíbe expressamente que se restitua valores a título de
retenção instituída no artigo 31 da Lei no 8.212/1991 (retenção dos 11%) quando
não demonstrada a existência do destaque da retenção em nota fiscal, fatura
ou recibo ou quando não se comprove o efetivo recolhimento do valor retido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (f. 221)
Cientificada em 13 de agosto de 2021 (f. 233) apresentou, em 13 de setembro de
2021 (f. 243), recurso voluntário (f. 245/262), replicando ipsis litteris sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Passo analisar o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade para que, caso presentes, apreciado o mérito da demanda.
Registro que as peças apresentadas são idênticas, tendo havido substituição da
expressão MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE por RECURSO VOLUNTÁRIO apenas na folha de
rosto, uma vez que no corpo da peça recursal, mantidos os termos da peça inaugural. Confira-se:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.408 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726952/2015-11
3
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
ACÓRDÃO
RECURSO VOLUNTÁRIO
O indeferimento parcial da
restituição revela indício de
que,
provavelmente,
nem
todas as pessoas jurídicas
tomadoras dos serviços da
Manifestante
apresentaram
as declarações de retenção
ou, se o fizeram, houve
preenchimento
de
dados
errados ou incompletos ou
ainda
não
efetuaram
o
recolhimento ao Erário das
contribuições, mas a retenção
foi procedida conforme a
legislação.
(...)
Se os sistemas da RFB não
permitem
individualizar
e
identificar
as
fontes
pagadoras omissas em seu
dever jurídico, mesmo que
sejam órgãos públicos, deveria, a Autoridade Administrativa, abrir a possibilidade de a
Contribuinte comprovar as
retenções sofridas mediante
outros
meios
de
prova
admitido em Direito, inclusive
por notas fiscais/faturas e
neste caso a Contribuinte
estava preparada para se
desincumbir de sua tarefa e
apresentar tempestivamente
toda
a
documentação
comprobatória do seu direito
e que sequer foi solicitada
pela RFB.
(...)
Não é possível que, de forma
sumária,
a
Manifestante
Vigente na época da emissão
das notas fiscais e no período
de realização das compensações pelo contribuinte, a Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012
estabelecia o seguinte:
(...)
Parágrafo único. Na falta de
destaque do valor da retenção
na nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços, a
empresa contratada poderá
receber
a
restituição
pleiteada
somente
se
comprovar o recolhimento do
valor retido pela empresa
contratante.
(...)
No caso em tela, a autoridade
fiscal apontou, após a análise
da
documentação
apresentada pela empresa,
que na nota fiscal n° 18.019,
de 20/02/2014, relativa a
serviço prestado ao Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e
dos
Territórios,
CNPJ
00.531.954/0001-20,
não
houve destaque da retenção
de 11%.
Apontou ainda que a empresa
contratada não comprovou o
recolhimento do valor retido
pela empresa contratante e,
também, que não há confirmação de tais pagamentos nos sistemas
informatizados da RFB.
Com fundamento no princípio
O indeferimento parcial da
restituição revela indício de
que,
provavelmente,
nem
todas as pessoas jurídicas
tomadoras dos serviços da
Manifestante
apresentaram
as declarações de retenção
ou, se o fizeram, houve
preenchimento
de
dados
errados ou incompletos ou
ainda
não
efetuaram
o
recolhimento ao Erário das
contribuições, mas a retenção
foi procedida conforme a
legislação.
(...)
Se os sistemas da RFB não
permitem
individualizar
e
identificar
as
fontes
pagadoras omissas em seu
dever jurídico, mesmo que
sejam órgãos públicos, deveria, a Autoridade Administrativa, abrir a possibilidade de a
Contribuinte comprovar as
retenções sofridas mediante
outros
meios
de
prova
admitido em Direito, inclusive
por notas fiscais/faturas e
neste caso a Contribuinte
estava preparada para se
desincumbir de sua tarefa e
apresentar tempestivamente
toda
a
documentação
comprobatória do seu direito
e que sequer foi solicitada
pela RFB.
(...)
Não é possível que, de forma
sumária,
a
Manifestante
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.408 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726952/2015-11
4
tenha parte de seu crédito
glosado, por falta cometida
por outrem, ou mesmo por
falha operacional dos sistemas
dessa RFB e sem que a
administração intime ou faça
qualquer diligência perante as
fontes pagadoras ou mesmo
em relação à contribuinte,
exigindo-lhes a comprovação
do cumprimento do seu dever
estabelecido em lei. A persistir
no
referido
entendimento,
por parte da Administração, a
empresa
estará
sendo
injustamente
prejudicada,
pois lhe é subtraído o direito
ao crédito correspondente à
contribuição
retida
e
recolhida aos cofres públicos
sem que se investigue quem é
o verdadeiro responsável pelo
cometimento de infração à
legislação tributária.
Ademais, entendemos não ser
possível
que,
de
forma
sumária,
a
Manifestante
tenha seu crédito glosado, em
virtude de que a informação
da retenção por parte das
fontes pagadoras não conste
dos sistemas da RFB e a
consequente denegação do
direito pleiteado pela Contribuinte, fazendo com que a mesma seja injustamente prejudicada,
pois lhe é subtraído o direito à
compensação
do
crédito
efetivamente
retido
e
apurado.
(...)
Resta, portanto, configurado a
incoerência da autuação da
Fiscalização na análise dos
da
verdade
material,
a
impugnante argumentou que
restou
demonstrado
que
detém o direito creditório
pleiteado e que, apesar de
não ter não consignado na
fatura
destinada
ao
seu
cliente
o
valor
correspondente à retenção
legal, sofreu a retenção de
11%, que foi recolhida pelo
TJDFT.
Informou
que
as
retenções de várias notas
fiscais de prestação de serviço
ao TJDFT, em especial a nota
fiscal
n°
18.019,
de
20/02/2014,
objeto
da
presente
análise,
foram
recolhidas
conjuntamente,
mas o pagamento ocorreu
somente em 29/12/2014 e
com
indicação
da
competência errada, o que
teria induzido a fiscalização a
erro. A manifestante, de fato,
admite que não destacou a
retenção devida na nota fiscal
de serviço, mas, com o intuito
de
comprovar
o
suposto
recolhimento,
anexou
aos
autos cópia de GPS paga em
29/12/2014, à fl. 200, em
nome
da
MODULO
ENGENHARIA, CONSULTORIA
E GERÊNCIA PREDIAL LTDA,
código de pagamento 2631,
relativa
à
competência
10/2014, no valor de R$
193.708,27.
Nos termos da legislação, na
falta de destaque do valor da
retenção na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de
serviços,
a
empresa
contratada poderá receber a
restituição
pleiteada
se
tenha parte de seu crédito
glosado, por falta cometida
por outrem, ou mesmo por
falha operacional dos sistemas
dessa RFB e sem que a
administração intime ou faça
qualquer diligência perante as
fontes pagadoras ou mesmo
em relação à contribuinte,
exigindo-lhes a comprovação
do cumprimento do seu dever
estabelecido em lei. A persistir
no
referido
entendimento,
por parte da Administração, a
empresa
estará
sendo
injustamente
prejudicada,
pois lhe é subtraído o direito
ao crédito correspondente à
contribuição
retida
e
recolhida aos cofres públicos
sem que se investigue quem é
o verdadeiro responsável pelo
cometimento de infração à
legislação tributária.
Ademais, entendemos não ser
possível
que,
de
forma
sumária,
a
Manifestante
tenha seu crédito glosado, em
virtude de que a informação
da retenção por parte das
fontes pagadoras não conste
dos sistemas da RFB e a
consequente denegação do
direito pleiteado pela Contribuinte, fazendo com que a mesma seja injustamente prejudicada,
pois lhe é subtraído o direito à
compensação
do
crédito
efetivamente
retido
e
apurado.
(...)
Resta, portanto, configurado a
incoerência da autuação da
Fiscalização na análise dos
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.408 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726952/2015-11
5
pedidos
de
restituição
a
ensejar a revisão do despacho
decisório exarado por V.Sa. eis
que
eivado
de
vícios
insanáveis pelo ferimento de
princípios constitucionais que
não
poderiam
ter
sido
olvidados pelo Auditor Fiscal
responsável pela análise dos
dados.
comprovar o recolhimento do
valor retido pela empresa
contratante. Entretanto, não
foi o que aconteceu no caso
em análise.
Observe-se que, em que pese
a existência das notas fiscais
de
prestação
de
serviço
anexada aos autos e a relação
feita pela impugnante com
supostos valores retidos, que
somam R$ 170.113,53, com
destaque para a nota fiscal n°
18.019,
emitida
em
20/02/2014, com valor de R$
148.686,38, a GPS informada,
no valor de R$ 170.113,53,
indica
o
recolhimento
referente
à
competência
10/2014 e não ao mês de
emissão das notas fiscais, que
foi 02/2014. Ou seja, não se
trata apenas de recolhimento
fora do prazo, mas sim de
recolhimento referente à competência distinta do crédito aqui analisado, conforme admitido pela manifestante.
Dessa forma, não há como se
relacionar
formalmente
a
citada guia à competência
02/2014,
de
modo
a
comprovar o recolhimento da
retenção em análise, que,
repise-se,
é
a
alternativa
permitida pela legislação para
a comprovação da retenção,
quando ausente seu destaque
nas notas fiscais de serviço.
pedidos
de
restituição
a
ensejar a revisão do despacho
decisório exarado por V.Sa. eis
que
eivado
de
vícios
insanáveis pelo ferimento de
princípios constitucionais que
não
poderiam
ter
sido
olvidados pelo Auditor Fiscal
responsável pela análise dos
dados.
Outrossim, considerando que
a Contribuinte ainda não foi
intimada
do
referido
despacho
decisório,
vem

Outrossim, considerando que
a Contribuinte ainda não foi
intimada
do
referido
despacho
decisório,
vem
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.408 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726952/2015-11
6
nesse ato dar-se por intimada
inaugurando-se o prazo de
que trata o artigo 59, da Lei no
9.784/99 e do artigo 25 do
Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
nesse ato dar-se por intimada
inaugurando-se o prazo de
que trata o artigo 59, da Lei no
9.784/99 e do artigo 25 do
Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
Negligenciando os motivos declinados pela instância a quo, que demonstram não
ter sido feita uma análise “sumária” do pedido formulado, tenta insistir na inversão do ônus
probatório, apesar da transcrição das normas de regência. Conforme relatado, a apresentação do
recurso veio apenas após a cientificação do resultado do julgamento pela instância de piso, não
havendo que se repisar a suposta apresentação prematura de sua defesa.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência dissociadas da decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal não
enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando nos exatos mesmos termos a
defesa de ingresso, não conheço do recurso.
Malgrado não tenha preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, anoto,
em obter dictum, que o art. 170 do CTN determina que prova da certeza e liquidez do crédito é
condição para a realização de compensações tributárias. Sendo assim, é certo que é sobre os
ombros do requerente que recaiu o ônus probatório. Teratológico querer transferir para a
Fazenda Pública a obrigação que lhe competia, como se tivessem as auditoras e auditores o dever
de complementar provas que não foram trazidas por quem pretende ver a devolução de tributo
recolhido.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 270
DF CARF MF
Original